Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-10.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito ao Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, uma vez que é o juiz prevento para a análise do recurso, em razão da análise do Mandado de Segurança 1000398-97.2020.8.11.9005, devendo a ele ser encaminhado os presentes autos, nos termos do artigo 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator